Tribunal: TJBA
Processo: 8003361-58.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003361-58.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES MOURA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. APOSENTADA. RENDA MENSAL DE CARÁTER ALIMENTAR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (CPC, ART. 99, § 3.º). AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. BENEFÍCIO DEFERIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A gratuidade de justiça é assegurada à parte que comprovar não possuir condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família (CF, art. 5.º, LXXIV; CPC, art. 98).

2. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, reformada apenas mediante prova robusta em sentido contrário (CPC, art. 99, § 3.º).

3. Demonstrado que a apelante é aposentada, idosa, com renda mensal de caráter alimentar em valor módico, e inexistindo elementos a infirmar sua condição de insuficiência, faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Recurso provido
para deferir a gratuidade, reformar a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8003361-58.2025.8.05.0110,
tendo como apelante,
Maria de Lourdes Moura
, e apelado,
Banco Bradesco S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça